Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA.
1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.